Tribunal: TJMT
Processo: 0001991-60.2016.8.11.0101
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001991-60.2016.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Falsidade ideológica, Crimes contra a Flora]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), A. J DOS S. PEREIRA MADEIRAS - ME - CNPJ: 16.444.734/0001-08 (APELANTE), VANDERSON PAULI - CPF: 010.323.151-05 (ADVOGADO), ALVES JUNIOR DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 996.982.001-00 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME AMBIENTAL E FALSIDADE IDEOLÓGICA –
1) PRELIMINAR DE OFÍCIO
– PRESCRIÇÃO RETROATIVA - DELITO DO ART. 46, DA LEI N. 9.605/98 – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM RELAÇÃO A AMBOS APELANTES –
2) MÉRITO
– ART. 299, CP - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – INFORMAÇÕES FALSAS INSERIDAS NO SISTEMA
SISFLORA
– CRÉDITOS DE MADEIRAS INEXISTENTES E GUIA FLORESTAIS IRREGULARES – PROVAS ROBUSTAS – LAUDO PERICIAL DA MADEIRA – PRESCINDIBILIDADE PARA A CONFIRMAÇÃO DO CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA – CONDENAÇÃO MANTIDA - 3
) DE OFÍCIO
– CORREÇÃO DO CÁLCULO DA PENA – ERRO MATERIAL – REAJUSTE -
4) CONTINUIDADE DELITIVA
– REDUÇÃO FRAÇÃO – IMPERTINÊNCIA – REPETIÇÃO DA CONDUTA POR VÁRIAS VEZES EM PERÍODO DE 1 ANO – PROPORCIONALIDADE –
APELO DESPROVIDO, COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO - PRESCRIÇÃO DO CRIME AMBIENTAL E
DE OFÍCIO
REAJUSTE DA PENA DA FALSIDADE IDEOLÓGICA DIANTE DE ERRO MATERIAL. A DECISÃO É DE ACORDO COM O PARECER DA D. PGJ
.

1 – Restando o proprietário da empresa, condenado à pena privativa de liberdade e, ao final,
verificando-se o lapso prescricional, entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, deve ser decretada a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva do Estado, em sua forma retroativa. Para a penalidade imposta à pessoa jurídica, na ausência de previsão legal para a prescrição na Lei de Crimes Ambientais, aplica-se o prazo prescricional bienal do art. 114 do CP, relativo à pena de multa. Interpretação diversa configuraria analogia
in malam partem
.

2. Impossível o pedido de absolvição se, nos autos, existem
elementos de provas capazes de demostrar que o apelante inseriu informações falsas no Sistema
Sisflora
, com a finalidade de dar
aparência de legalidade às fraudes que vinha praticando há mais de um ano. No mais, a falta de
perícia técnica para aferição do volume da madeira apreendida em nada descaracteriza o delito do art. 299, CPP, eis que as falsas informações em documentos e no Sistema
Sisflora
, foram comprovadas através de estudos técnicos formulados por agentes ambientais do IBAMA (vistorias, constatação de Guias Florestais irregulares) sendo, pois, tais documentos, suficientes para apontar a materialidade dos crimes ambientais.

3 –
Constatada a ocorrência de erro material no cálculo da pena, impõe-se a sua retificação.

4 -
A fração de aumento de 1⁄2 referente à continuidade delitiva mostra-se proporcional e até mesmo benevolente, considerando-se que
as condutas do apelante se repetiram por várias e sucessivas vezes ao longo de mais de 1 ano, chamando
, inclusive, a atenção do IBAMA diante do elevado número de movimentações falsas no sistema
Sisflora.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto, a tempo e modo, por
A.J DOS S. PEREIRA MADEIRAS – ME
, pessoa jurídica de direito privado, condenada à pena de
5 salários mínimos
pelo crime previsto no
art. 46, parágrafo único, da Lei n. 9.605/98
e por
ALVES JÚNIOR DOS SANTOS PEREIRA
, empresário, condenado à pena de
2 anos de reclusão e 8

meses e 21 dias de detenção
, além do pagamento de
223 dias-multa
, pela prática dos
crimes capitulados no art. 299, CP
(
Falsidade ideológica
) e
art. 46, parágrafo único, da Lei n. 9.605/98
(
Expor à venda, ter em depósito, transportar ou guardar madeira e outros produtos de origem vegetal, sem licença válida para todo o tempo da viagem ou do armazenamento, outorgada pela autoridade competente
)
.

Nas razões sob ID.
114607499
(ff. 484/491-PJe)
,
a Defesa busca a
absolvição
dos apelantes
com fulcro nos inc. II e VII, do art. 386, CPP invocando, em suma, a insuficiência de provas e a falta de perícia técnica para aferição da volumetria do produto florestal encontrado no pátio da empresa.

Caso mantida a condenação pugnou, ao menos, seja aplicada a
fração mínima da continuidade delitiva
, em relação ao crime do art. 299, CP.

Nas contrarrazões (ID.
114607501
- ff. 494-502-PJe
) o MP pugnou o
desprovimento
ao apelo, quedando, porém, silente acerca do pedido alternativo da defesa;
igualmente,
a d.
PGJ
,

adotando
per relationem
as contrarrazões,
em parecer não sintetizado (ID. 119295985 – ff. 511/514-PJe).

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 11 de abril de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR

Egrégia Câmara:

Tenho
preliminar de ofício
, consistente na ocorrência da extinção da punibilidade pela prescrição em relação aos apelantes:

1 -
ALVES JÚNIOR DOS SANTOS PEREIRA
, foi condenado pelo crime do art. 46 da Lei 9.605/98 do CP, a pena de 8 meses e 21 dias de detenção, em regime aberto, e pagamento de 126 dias-multa.

A r. sentença transitou em julgado para a acusação, devendo a prescrição ser verifica pela pena
in
concreto.

Reza o art. 109, VI, CP, que a pena inferior a 1 ano, prescreve em 3 anos.

Na hipótese, verifica-se que entre a data do recebimento da denúncia (22/11/2016 – f. 366-PJe) e a publicação da sentença em cartório (27/09/2020- f.472-PJe), transcorreu período de pouco mais de 3 anos e 10 meses, de forma que o Estado perdeu o direito de exercer
o jus puniendi
, devendo ser declarada a extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição, na modalidade retroativa.

Neste sentido:

Destaco a respeito:

“(...). Considerado o transcurso de mais de 03 (três) anos, entre a data do recebimento da denúncia e a data da sentença condenatória, sem existência de barreiras suspensivas ou interruptivas do prazo prescricional, imperioso concluir que se materializou a prescrição da pretensão punitiva, por força do disposto no artigo 109, inciso VI, c/c o artigo 110, § 1o, ambos do Código Penal. ” (N.U 0000837-08.2011.8.11.0028, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 24/11/2020)

2 -
E à
empresa
A.J DOS S. PEREIRA MADEIRAS
– ME foi imposta a multa de 5 salários mínimos vigentes à época dos fatos.

A Lei n. 9.605/98, não prevê a prescrição desta penalidade (aliás, de nenhuma das previstas no seu art. 21), mas o art. 79, daquele
codex
, determina que se aplica subsidiariamente o Código Penal e o Código de Processo Penal.

O Código Penal, por sua vez, trata da prescrição no art.109, todavia, apenas em relação à pena privativa de liberdade.

É certo que as penalidades impostas à pessoa jurídica não podem ser privativas de liberdade, sendo previstas tão somente as penas de multa e restritivas de direitos.

E, para a pena de multa, a prescrição é regulada no artigo 114, CP:

“Art. 114 - A prescrição da pena de multa ocorrerá:

I - Em 2 (dois) anos, quando a multa for a única cominada ou aplicada;

II - No mesmo prazo estabelecido para prescrição da pena privativa de liberdade, quando a multa for alternativa ou cumulativamente cominada ou cumulativamente aplicada. ”

Tenho assim, que, na omissão da Lei 9.605/98, deve ser aplicada a prescrição das penas impostas da pessoa jurídica, o mesmo prazo da prescrição da pena de multa, prevista no Código Penal.

Entendimento contrário, aplicando-se o mesmo prazo prescricional da pena privativa de liberdade, estar-se-ia fazendo analogia
in mala partem
, o que é vedado no nosso ordenamento jurídico.

Diverso não é o entendimento da doutrina:

“A Lei 9.605/98 estabelece, em seu artigo 21, que as penas aplicáveis isoladas, cumulativa ou alternativamente às pessoas jurídicas são multa, restritivas de direito prestação de serviços à comunidade. O artigo 114 do Código Penal dispõe que a pena de multa prescreve em dois anos quando a sanção pecuniária for a única cominada ou aplicada; entretanto, se a pena de multa for cominada ou aplicada de forma cumulativa ou alternativa a uma pena privativa de liberdade, então a prescrição da sanção pecuniária será a mesma prevista para a pena de prisão ou detenção. Por motivos óbvios não há previsão de pena privativa de liberdade para pessoas jurídicas processadas ou condenadas por crime ambiental. Assim, ainda que à empresa venha a ser aplicada a pena de multa e/ou restritiva de direitos ou de prestação de serviços à comunidade, há de ser reconhecida prescrição bienal. Isso porque não existe, para esses dois últimos tipos de pena, uma extensão temporal predefinida que sirva de base ao cálculo da prescrição, a exemplo do que ocorre em relação a pessoas físicas, para as quais há a previsão de pena privativa de liberdade, com limites mínimo e máximo definidos. E ainda que houvesse tais limites para as penas restritivas de direitos e a de prestação de serviços à comunidade, o inciso II do citado artigo 114 do Código Penal jamais poderia ser aplicado analogamente para essa finalidade, pois tal dispositivo alude exclusivamente à pena privativa de liberdade, sendo proibida a analogia in malam parte." (
http://www.conjur.com.br/2017-jan-16/luiz-vasconcellos-empresa-
crimeambiental-prescreve-anos, acesso em 28 de março de 2021).

A jurisprudência caminha no mesmo norte. Confira, a propósito, deste e. TJMT:

“(...). Imposta ao réu apenas a pena de multa, extingue-se a punibilidade pela ocorrência da prescrição punitiva diante do decurso de lapso temporal superior a 02 (dois) anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória. (...).” (Ap 10541/2015, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 20/10/2015, Publicado no DJE 27/10/2015). (TJMT - APL: 00003998820118110025 10541/2015, Relator: DES. RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 20/10/2015, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 27/10/2015)

Diante
disso, com o reconhecimento da aplicação da
prescrição bienal
às pessoas jurídicas, impõe-se extinguir a punibilidade da empresa/apelante, porquanto o prazo de dois anos decorreu entre o recebimento da denúncia (22/11/2016 – f. 366-PJe) e a publicação da sentença em cartório, ocorrida em 27/09/2020 (f.472-PJe).

É como voto.

VOTO MÉRITO

Egrégia Câmara:

Finalmente, quanto ao
crime capitulado no art. 299, CP
(Falsidade Ideológica), praticado por
Alves Júnior dos Santos Pereira
, não há razões para absolvê-lo.

Veja que durante a fase judicial, as testemunhas
Diogo Feistauer
e
José Afonso da Costa Farias
(Agentes do IBAMA) foram enfáticas ao afirmar que a empresa do apelante chamou a atenção diante do volume de créditos que vinha movimentando no sistema de controle SISFLORA.

Disseram que durante as investigações e em diligências
in loco
, verificaram diversas fraudes, entre elas a inserção de Guias Florestais com número de Nota Fiscal inexistentes, utilização de placas de veículos de passeio ou reboques em tempo incompatível com o trajeto entre a emissão e o recebimento da guia, e principalmente (mais grave), transações apenas virtuais, ficando claro que embora declaradas no sistema, inexistia qualquer comercialização real dos produtos madeireiros.

Sobre isso, aliás, veja que a testemunha
Diogo

Feistauer
acrescentou que em inspeção na madeireira, encontrou tanto madeira ilegal, como também
madeira que não existia
,
“ou seja, só o saldo, o que é pior do que ter a madeira, porque é mais grave, no caso não existe a madeira no lugar, mas existe o crédito, ou seja, ela comprou só o papel, só o crédito de outras áreas ilegais”.

E sobre os depoimentos,
c.v
, não só nenhuma contraprova.

O apelante, em juízo, preferiu não se manifestar sobre os fatos e ficou em silêncio.

Já, a testemunha
Patrícia Cledi Bolzan
, engenheira florestal arrolada pela Defesa, disse que nunca lhe foi pedido qualquer elaboração de “Relatório de Customização” quanto a diferença da madeira existente no sistema e no pátio da empresa.

Ao contrário do que afirma a d. Defesa, entendo que a condenação não está baseada apenas em um “Auto de Infração Ambiental”, mas sim, em um conjunto de provas apresentado em juízo, estando os depoimentos dos agentes ambientais confirmados pelos documentos colacionados, em especial, pelo Relatório de Apuração de infração Administrativa Ambiental, com vasta documentação de laudos e vistorias em campo feitas pelo IBAMA – Vide Processo Administrativo n. 02054.000.102/2016-09 – ff. 111/362-PJe.

E nem se fale na imprescindibilidade de perícia técnica para promover a volumetria do produto florestal apreendido no pátio da madeireira.

A respeito, vale lembrar a d. Defesa que não estamos tratando do crime ambiental, mas, sim, da falsidade ideológica consistente na simulação virtual de transação, com o intuito de fazer a transferência, via Sisflora, de créditos de produtos florestais e, quanto isso, restou claro nos autos que o apelante inseriu informações falsas, visando dar uma aparência de legalidade em transações que não existiam.

Em acréscimo, demonstrando ainda mais a desnecessidade do laudo pericial, veja que o crime de falsidade ideológica não está caracterizado diante do volume de madeira encontrado no pátio (constatado
in loco
), mas diante das falsas informações, via
Sisflora
, envolvendo não só produtos florestais
inexistentes
como também recebimento de inúmeras Guias com informações erradas

e sem número de NF, restando, ainda, demonstrada a incompatibilidade entre o tempo de emissão das Guias e seus recebimentos.

Assim, além de desnecessário,
in casu
, entendo que a ausência de
perícia não desvalida os estudos técnicos apresentados aos autos, formulados por profissionais qualificados durante as investigações e vistorias, os quais se mostram suficientes para apontar não só a materialidade do crime ambiental, como também do art. 299, CP, não sendo viável simplesmente fechar os olhos para tais documentos.

Por fim, quanto a pena fixada, observo um pequeno erro material que deve ser
reparado de ofício
.

É que iniciada a pena-base no mínimo previsto (1 ano de reclusão), o Magistrado assim a manteve à mingua de agravantes/atenuantes e causas de aumento/diminuição de pena.

No entanto, diante da continuidade delitiva (art. 71, CP), aplicou fração de 1⁄2, e erroneamente fixou a pena em 2 anos de reclusão (além de 97 dias-multa) quando, na verdade, deveria torná-la definitiva em
1 ano e 6 meses de reclusão, com 15 dias-multa.

Reparado o erro, no entanto, não prospera o pedido de redução da fração relativa a continuidade delitiva (fixada em 1⁄2).

Restou demonstrado que o apelante, por mais de 1 ano (
01.01.2015 a 09.04.2016), fraudou o Sistema de Comercialização e Transporte de Produtos Florestais (Sisflora), tendo, inclusive, chamado a atenção do IBAMA diante do elevado número de movimentações no sistema.

Com efeito, a repetição da conduta, que não se limitou em apenas 2, 3 ou 4 vezes, evidencia a proporcionalidade da fração eleita (1/2), e aliás, parece-me até bastante benevolente diante das informações nos autos dando conta de que, apenas naquele período, a empresa recebeu pelo menos 1.345 Guias de resíduos florestais e, de acordo com o IBAMA, foi a que mais realizou conversões envolvendo materiais florestais, representando naquele período de 2015 a 2016, cerca de 52% do volume total envolvendo estes produtos no Mato Grosso/MT.

Do STJ, destaco:

“(...) 3. A fração de aumento decorrente da continuidade delitiva deve ser proporcional ao número de delitos cometidos. Todavia, nas hipóteses em que há imprecisão acerca do número exato de eventos delituosos, esta Corte tem considerado adequada a fixação da fração de aumento, referente à continuidade delitiva, em patamar superior ao mínimo legal, com base na longa duração dos sucessivos eventos delituosos. Precedentes desta Corte. (...). (AgRg no HC 445.328/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 29/08/2018.).

Com ta
is considerações,
EM PRELIMINAR DE OFÍCIO
, nos termos dos 107, IV, 109, VI, 110, §1o, e art. 114, todos do Código Penal, decreto a
extinção da punibilidade
dos apelantes
A.J. DOS S. PEREIRA MADEIRAS – ME
e
ALVES JÚNIOR DOS SANTOS PEREIRA
, pela
prescrição
da pretensão punitiva, na modalidade
retroativa
, do crime previsto no
art. 46, da Lei n. 9.604/98
, ficando, pois,
prejudicado o exame do mérito
relativo apenas a este delito ambiental.

Prosseguindo,
de acordo com o parecer
do d. PGJ,
desprovejo
o apelo de
ALVES JÚNIOR DOS SANTOS PEREIRA
, e mantenho intacta a condenação prática do crime de
falsidade ideológica
(art. 299, CP) bem como a fração de aumento em 1⁄2, diante da continuidade delitiva.

DE OFÍCIO
, diante do erro material no cálculo da pena, reajusto a reprimenda e fixo-a, ao final, em
1 ano e 6 meses
de
reclusão,
em regime
aberto, mantida a substituição por 1 pena restritiva de direitos
determinada na sentença, além do pagamento de 15 dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022